Tribunal: STF
Processo: Rcl 8613
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    Segundos embargos de declaração em reclamação. Competência para a execução de provimento judicial de conhecimento transitado em julgado na Justiça do Trabalho. ADI nº 3.395. Súmula nº 734/STF. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Mero inconformismo da parte. Rejeição.



    1. O Plenário da Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Não há, portanto, nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração rejeitados.